Tribunal: TJDFT
Processo: 0705098-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0705098-55.2020.8.07.0000 AI Agravante : EDUARDO PEREIRA NASCIMENTO Agravado : EFRAIM MARTINS DA COSTA Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eduardo Pereira Nascimento contra a r. decisão Id. 54899571 (autos principais), proferida nos autos do Processo n° 0711146-61.2019.8.07.0001, que, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará, com os seguintes fundamentos: “Expeça-se alvará para levantamento dos valores bloqueados da conta da primeira executada em favor do primeiro exequente (R$ 576,75). Em relação à impugnação à penhora ofertada pelo segundo executado, atente-se que R$ 4.516,75 são oriundos de honorários de sucumbência, que têm natureza alimentar. Assim, a alegação de impenhorabilidade não subsiste. Quanto a estes, preclusa esta decisão, expeça-se alvará em favor da segunda exequente, no valor de R$ 4.365,68. No que concerne aos demais valores constritos, entendo que o art. 833 do CPC não se revela absoluto em relação à proteção dos bens do devedor. O art. 789 do Código de Processo Civil preceitua que "o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei". Tais restrições estão, em grande parte, elencadas no art. 833 do CPC, que trata do regime das impenhorabilidades; outras são decorrência da interpretação principiológica da Dignidade da Pessoa Humana (a exemplo da impenhorabilidade de órteses e próteses que garantam a integridade física da pessoa, medicamentos de uso pessoal etc.) e também da própria razoabilidade (a exemplo da impenhorabilidade dos bens semoventes domesticados). Observando as hipóteses do art. 833, o que se vislumbra, porém, é que a exceção se transformou em regra. A proteção dos bens do devedor é tamanha que poucas são as chances de o credor ver satisfeito o seu direito. Realmente, o inciso I permite que o bem seja declarado, por um acordo de vontade do qual o credor não necessariamente tenha participado, não sujeito à execução. O inciso IV lista como impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal", isto é, a fonte de renda do assalariado. O inciso X protege "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". Convém salientar que o Superior Tribunal de Justiça entende que o referido inciso "alcança os valores depositados em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda" (AgInt no REsp 1674559/RS). Conquanto indispensável para a proteção da dignidade da pessoa, o regime das impenhorabilidades, seguindo apenas a leitura do art. 833, conduz a uma ideia de garantismo hiperbólico monocular do devedor - tomando emprestada a expressão utilizada por parte da doutrina penalista. O garantismo hiperbólico monocular, expressão adotada por Douglas Fischer, representa, no âmbito do processo penal, a interpretação dos direitos fundamentais com vistas à proteção e satisfação (exacerbada e desproporcional) apenas dos direitos dos acusados e/ou condenados, em detrimento dos direitos coletivos e sociais. No âmbito do processo civil, guardadas as devidas proporções, é possível identificar semelhante leitura protecionista quando observamos o processo de execução. Isso porque a realidade socioeconômica do país aponta que o rol de impenhorabilidades efetivamente blinda o patrimônio de parcela significativa da população brasileira. De fato, o legislador deliberou a favor apenas da penhorabilidade da verba salarial que ultrapasse 50 salários-mínimos - algo próximo a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) -, ao passo que, conforme dados do IBGE, cerca de 99% da população brasileira tem rendimento médio inferior a 30 salários-mínimos, tornando virtualmente impossível a penhora senão em razão de débito alimentar). Segundo dados do Banco Mundial, o Brasil ocupa a 101a colocação no ranking mundial que avalia a quantidade de cidadãos que poupam dinheiro para o futuro: apenas 11% da população tem algum dinheiro investido. Ainda segundo levantamento da Comissão de Valores Mobiliários, quase 38% daqueles que têm reserva financeira possuem menos de R$ 500,00 (quinhentos reais) guardados (considerando que o restante ou não respondeu ou não sabia quanto tinha investido). (fonte: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/mais-brasileiros-poupam-para-a-velhice-mas-pais-e-101o-em-ranking-global.shtml e http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/investidor/estudos/pesquisas/20181002_estudo_spc_cenario_da_poupanca_e_dos_investimentos_dos_brasileiros.pdf) Diante deste cenário, manter em caderneta de poupança ou em qualquer outro fundo de investimento quantia superior a quarenta salários-mínimos - R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) aproximadamente - é algo que fração inestimável da população brasileira consegue fazer. Essa visão míope da garantia patrimonial, contudo, não é condizente com o sistema jurídico, pois o direito do devedor não se sobrepõe ao do credor. Os interesses devem ser harmonizados, até mesmo porque o credor tem "o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa" (art. 4o do CPC) e "ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência" (art. 8o do CPC). Como, então, harmonizar tais interesses? Entendendo a finalidade da referida proteção. Quanto às verbas salariais, Daniel Neves defende que "[a] justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc." (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2016, p. 1.320). Consequentemente, se o salário do devedor for suficiente para custear a sua manutenção (considerando ainda que, para as despesas do lar, os cônjuges têm o dever de contribuir na medida de suas possibilidades), todo o excedente é penhorável. A exceção prevista no §2o do art. 833 impõe um regime de penhorabilidade absoluta, isto é, ainda que os custos de vida do devedor ultrapassem a quantia, a verba é passível de expropriação. O que for inferior àquele valor deve ser objeto de averiguação, cabendo ao devedor apresentar em juízo os comprovantes das despesas médias com a sua manutenção e com a de sua família. Ademais, pela teleologia da norma é possível concluir que, se a verba salarial tem como objetivo a manutenção das necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc., quanto a estas despesas o regime da impenhorabilidade não pode ser oposto. Ou seja, despesas com escolas, planos de saúde, aluguel, condomínio não estão sujeitos à alegação de impenhorabilidade salarial. Quanto à impenhorabilidade dos valores investidos, esta apenas se justifica se a quantia compuser a chamada "Reserva de Emergência" e desde que o devedor se encontre em situação de anormalidade que exija a utilização imediata (exemplo: desempregado e sem fontes de renda) ou premente (exemplo: empregado com aviso-prévio de demissão) daquela verba. Nesta situação, estar-se-á garantindo o patrimônio mínimo do devedor de forma adequada. Desta feita, e considerando que o executado é servidor público, estável, não subsiste a proteção aos valores depositados em conta-poupança. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará em favor da primeira exequente para levantamento dos valores bloqueados na conta-poupança (R$ 2.219,56). Não sendo suficiente para a satisfação do crédito, intimem-se os exequentes para requererem as medidas necessárias ao pagamento da dívida”. Alega o Agravante, em primeiro lugar, a nulidade da penhora por falta de intimação da decisão que determinou o pagamento voluntário do débito no cumprimento de sentença, nos termos do art. 272 do CPC. Aduz que a constrição recaiu sobre quantia depositada nas contas salário e poupança e bloqueou a totalidade doa seus proventos, contrariando o disposto no art. 883, inc. IV, do Código de Processo Civil, que considera absolutamente impenhoráveis proventos, salários e saldo de poupança. Alega, também, que em virtude do bloqueio sofreu prejuízos e teve que passar por inúmeros transtornos para a sua manutenção, já que seu salário é sua única fonte de renda. Assevera que os valores bloqueados nas duas contas bancárias ultrapassam o quantitativo objeto da execução. Ao final, requer o recebimento do Agravo de Instrumento no efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão para liberar os valores penhorados nas contas salário e poupança. Preparo comprovado - Id. 14740764. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como possibilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. De logo, afasto o argumento de que a penhora é nula por falta de intimação do devedor, já que o despacho que determinou o cumprimento voluntário da dívida em execução foi devidamente publicado na data 18.6.2019. Pede o Agravante que a ordem judicial que libera os valores bloqueados via BacenJud em favor do credor seja suspensa, sob o argumento de impenhorabilidade das verbas. Em abono da pretensão, alega que a constrição recaiu sobre quantias depositadas em sua conta salário e conta poupança, e foi bloqueada a totalidade dos seus proventos, contrariando o disposto no art. 883, inc. IV, do Código de Processo Civil, que considera absolutamente impenhoráveis os proventos, salários e o saldo de conta poupança. Nos termos do artigo 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis, dentre outros, os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal. Segundo o art. 833, X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os saldos de caderneta de poupança de até 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ratificou o entendimento de que “a penhora dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". Os documentos que instruem os autos (contracheque Id. 45413340 e extratos bancários da conta salário e conta poupança Id. 45413305 – ambos dos autos principais), ao contrário ao alegado pelo Agravante, não comprovam que as quantias bloqueadas são provenientes de salário, proventos ou vencimentos. No entanto, conforme se verifica dos extratos bancários referidos (Id. 45413305), são duas contas poupança, a de no 57.925-4, na qual foram bloqueados R$ 4.365,68, é intitulada Ouro/Poupex, enquanto que a Conta 86223-9, na qual foram bloqueados R$ 2.219,56, é Poupança Caixa. Constata-se, ainda, que as contas poupança são usadas exclusivamente para depósitos, pois não foram identificadas, a priori, retiradas de valores, compras com cartão de débito ou transações que não se assemelham à finalidade precípua das contas. Dessa forma, os valores bloqueados não perderam o caráter alimentar e a consequente proteção da impenhorabilidade, não se sujeitando, portanto, à constrição judicial para satisfação do crédito ou garantia da execução. Logo, é necessário que se dê de imediato efeito suspensivo à r. decisão agravada, de modo a impedir que o credor levante o valor bloqueado das duas contas bancárias do Agravante, até o julgamento do presente recurso. Assim, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo, para determinar que as quantias bloqueadas nas contas bancárias do Agravante não sejam liberadas em favor da parte credora, até o julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora